Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-08.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026217-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DIAS DE SOUZA - CPF: 035.850.161-03 (RECORRIDO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir tão somente com relação ao valor indenizatório, que reduzo para R$6.000,00 (seis mil reais). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VÍCIO NA FORMAÇÃO – PARTE ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS – NULIDADE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a nulidade do contrato que embasaria a cobrança, eis que não realizado na forma prescrita por lei.

Assinatura a rogo, sem a presença de duas testemunhas conforme determinada a norma (CC, art. 595), nulidade do negócio jurídico.

Diante das cobranças operadas que impactaram diretamente na vida financeira da parte recorrida/reclamante não há como afastar a caracterização do dano extrapatrimonial.

Ato ilícito que se configura.

Dano moral que se caracteriza.

Redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, eis que se distancia dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade inerentes à fixação da reparação civil por dano moral.

Sentença que merece parcial reforma tão só para o fim de reduzir o montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e

I – Ratificar a tutela antecipatória concedida na decisão Id. 102240457;

II – Determinar que a instituição financeira requerida efetue o cancelamento do cartão de crédito não solicitado pela autora;

III – Declarar nulo o contrato nº 4741715, determinando a que o polo passivo efetue a devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 1.102,54 (mil cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos), cuja importância deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

IV – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

Do valor da condenação, deverá ser abatida a quantia de R$ 3.492,61 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), recebida pela autora por meio do contrato anulado.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a contratação é legítima o que afastaria a condenação por danos materiais e morais e, subsidiariamente, pede a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral, que a condenação à restituição seja na forma simples e que a incidência dos juros e correção monetária se deem na forma da Súmula nº 362 do STJ.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

A parte recorrente não logrou carrear aos autos documentação capaz de afastar a pretensão formulada na inicial.

Com efeito, a documentação dos autos aponta de modo suficiente que a parte recorrida/reclamante se trata de pessoa idosa e de pouco estudo, tanto é que os instrumentos do contrato foram chancelados não por sua assinatura, mas sim pela aposição de sua digital; todavia, sem a assinatura das necessárias testemunhas do ato, conforme preconiza a norma legal (CC, art. 595).

De ver-se que a parte recorrente/reclamada anuiu com a contratação, admitindo como válida circunstância pessoal da recorrida/reclamante que lhe exigia para a efetivação da relação forma definida por lei, isto é, a assinatura a rogo, com a subscrição de duas testemunhas.

Nenhuma dúvida decorre do fato de que a citada exigência legal tem por fundamento exatamente trazer igualdade à relação contratual a fim de afastar onerosidade excessiva àquela parte mais vulnerável.

Ocorre que o comportamento impresso pela parte recorrente desviou-se do devido zelo e cuidado no exercício de sua atividade, permitindo que por meio da contratação levasse a parte recorrida/reclamante à ruína financeira.

O contrato ostenta parcial regularidade, eis que se mostra regular quanto à matéria, contudo, deixou de cumprir a forma, sendo referida circunstância suficiente para gerar a sua nulidade.

Almeja a parte recorrente acreditar o fato de que a parte recorrida é alfabetizada, o que tornaria legítimo e regular a contratação operada por ela.

Todavia, a prova dos autos não se coaduna com a referida tese, eis que os próprios documentos juntados pela parte recorrente instruindo sua contestação (Id. nº 172258896; 172258897 e 172258898) apenas a assinatura a rogo, frise-se, sem assinatura de próprio punho e sem a assinatura das testemunhas exigidas por lei.

Logo, não há como validar a almejada regularidade ao ato, porquanto falta-lhe condição exigida pela Lei (CC, art. 595) para a sua validação, de maneira que restou viciada a efetivação do negócio jurídico.

Nenhuma dúvida, pois, acerca da insustentabilidade da relação contratual que não atende à sua forma legal em razão da especial condição da parte recorrida/reclamante.

Importa, ademais registrar que o só fato de constar de seu documento de identificação pessoal a sua assinatura não é circunstância suficiente a afastar o dever da parte recorrente na celebração do negócio jurídica, porquanto se cuida a parte autora de pessoa de idade elevada e que após, por ocasião da celebração não a sua assinatura escrita, mas tão só a sua digital.

No que tange à restituição dos valores, entendo que a sentença foi suficientemente fundamentada a respeito.

Traduzindo-se em cobrança indevida que se origina de contrato viciado não deve ser outro o entendimento a respeito, senão pela determinação de restituição na forma do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 42, parágrafo único).

Logo, devida a restituição do valor indevido em dobro.

Acerca da caracterização do dano moral do mesmo modo não se afasta, sendo ele caracterizado pela circunstância constante dos autos.

Muito embora seja dominante o entendimento de que a mera cobrança é incapaz de gerar dano moral, tal deve ser admitido quando não demonstrada circunstâncias outras decorrentes da citada cobrança, o que se difere da hipótese dos autos.

No caso em exame, em razão das cobranças indevidas a parte autora restou sem qualquer valor disponível para a execução de suas despesas ordinárias e urgentes, tais como alimentação principalmente.

A prova dos autos revela que em razão dos descontos indevidos realizados a parte R$6,81 (seis reais e oitenta e um centavos) no mês de agosto/2022 e de R$79,00 (setenta e nove reais) no mês de setembro/2022, valendo consignar que referido saldo foi o que permaneceu em conta após a operacionalização dos descontos que ocorreram, frise-se, no dia primeiro de cada mês acima citado.

Tendo a parte permanecido ao longo do mês de agosto e setembro, respectivamente, com os citados valores a fim de com eles realizar os pagamentos de seus compromissos.

Não há, pois, como desconsiderar a ocorrência do citado dano extrapatrimonial.

Todavia, de modo inverso, entendo que razão assiste à parte recorrente no que tange ao pleito que visa a redução dos danos morais fixados pelo juízo
a quo
.

A sentença restou assim fundamentada acerca da quantificação da reparação moral:

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes, a fixação do quantum indenizatório em R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

De ver-se que conquanto tenha o juízo singular apreciado as circunstâncias aplicáveis à matéria houve por exceder a proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que fixou a reparação em elevado valor que gera o enriquecimento sem causa à parte recorrida/reclamante.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos; a extensão do dano; a sua intensidade; o poder econômico do agressor; a extensão do dano; as suas consequências e tomando por critério ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliado à natureza reparatória e sancionatória da reparação por dano moral ao reclamante e ao reclamado, respectivamente, tenho que o valor deve ser reduzido para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao termo inicial de incidência, tanto da correção monetária, quanto dos juros de mora, tenho que não merece reforma o que estabelecido no ato sentencial, porquanto se cuida de responsabilidade extracontratual na medida em que o contrato que fundamentava a cobrança é nulo desde a sua formação.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma integral do que restou julgado pelo Juízo Singular, senão acerca da quantificação da reparação por dano moral, mantendo-se quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o montante da condenação por dano moral para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023